Tribunal: CARF
Processo: 10245.001697/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos normativos que regem o contencioso administrativo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamentos reflexos relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Havendo nos autos documentação comprobatória de que parte dos pagamentos se destinaram a beneficiários identificados, mas não tendo ficado comprovada a causa das operações, deve-se manter o lançamento tributário em relação a tais valores.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, a qual pode ser agravada e/ou qualificada nas hipóteses previstas na legislação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.001697/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BOIAÇU COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONTROLE.
VÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele
relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento
tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.001697/2006-11
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamentos reflexos relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma
decisão adotada em relação ao lançamento principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CAUSA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Havendo
nos autos documentação comprobatória de que parte dos pagamentos se
destinaram a beneficiários identificados, mas não tendo ficado comprovada a
causa das operações, deve-se manter o lançamento tributário em relação a tais
valores.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, a qual pode ser agravada e/ou qualificada nas hipóteses
previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente a conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam Costa Faccin. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-11.693,
de 08 de agosto de 2008, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado
O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
valores relativos ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, em relação aos períodos de
apuração de janeiro a abril do ano-calendário de 2002 (fls. 409/437).
Decorre, ainda, de autos de infração lavrados no mesmo procedimento fiscal para
constituição de créditos tributários relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da
Seguirdade Social (Cofins) e Contribuição ao Programa de Integração (PIS) em relação aos
segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2002 e primeiro a terceiro trimestres
do ano-calendário de 2003; e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao período de
janeiro de 2002 a junho de 2003 (fls. 1.578/1.618).
Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 440/446 (repetido as fls.
1.624/1.630), parte dos valores constituídos de ofício decorrem da constatação de omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada. A infração se embasou,
por um lado, em créditos bancários referentes a cheques e DOCs emitidos por terceiros em favor
do contribuinte, em relação aos quais a Recorrente alegou se tratar de depósitos oriundos de sua
disponibilidade financeira (planilha 1 do TVF).
Além disso, em relação aos depósitos efetuados em dinheiro na conta bancária de
titularidade da pessoa jurídica autuada, a autoridade fiscal examinou os lançamentos a débito do
Livro Caixa e detectou que parte deles se referia a cheques emitidos pela Recorrente;
integralização de capital efetuada por meio de imóvel; receita de venda não comprovada de gado
para sócia pessoa jurídica; empréstimos não comprovados de sócia pessoa jurídica (planilha 2 do
TVF). Da exclusão dos referidos lançamentos do Livro-Caixa, ficou evidenciada a ausência de
disponibilidade financeira para suportar os depósitos efetuados em dinheiro, de modo que os
referidos créditos foram considerados de origem não comprovada, redundando na presunção
legal de omissão de receitas.
O lançamento relativo ao IRRF se embasou no art. 61, §1o, da Lei no 8.981, de
1995, já que os lançamentos a débito da conta Caixa correspondentes a cheques emitidos pela
Recorrente em favor de terceiros foram considerados como pagamentos de causa não
comprovada.
Os autos de infração relativos ao SIMPLES, nos quais há ainda um parcela
referente a insuficiência de recolhimento, foram apartados para tramitação por meio do processo
administrativo no 10245.001591/2006-17 (fl. 1.678) e, posteriormente, juntados por apensação a
estes autos, conforme esclarecido no Despacho de fls. 900/902.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

O sujeito passivo apresentou duas Impugnações (fls. 497/543 e 1.680/1.726), de
igual teor, nas quais sustenta:
(a) a nulidade do auto de infração por vício formal, na medida em que não teria
sido realizado “demonstrativo de fluxo financeiro”;
(b) a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, na
medida em que não lhe teriam sido entregues planilhas, e teriam sido retida a
documentação necessária ao exercício do referido direito;
(c) subsidiariamente, que teria havido “erro grave na tipificação”, uma vez que
“as supostas receitas omitidas”, “caso não estivessem escrituradas, estaria
(sic) dentro da legalidade”, pois o regime de tributação por ela adotado (Lucro
Presumido) não exigiria a escrituração do Livro Diário. Além disso, teriam
sido invocados os requisitos da necessidade/normalidade/usualidade, em
descompasso com os dispositivos legais que ampararam o lançamento.
Finalmente, sendo identificados os destinatários dos pagamentos realizados e
comprovada a causa, não poderia ter sido realizado o lançamento com base no
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995;
(d) a nulidade do lançamento já que a autoridade fiscal teria refeito o Livro-Caixa
sem haver desclassificado a escrita; teria havido lançamento no mesmo
trimestre com base no Lucro Presumido e no SIMPLES; não existiria relação
entre os valores apontados como omissão de receitas e os depósitos bancários
não-comprovados;
(e) a ausência de acréscimo patrimonial a descoberto, já que a totalidade dos
rendimentos escriturados no seu Livro-Caixa teriam sido submetidos à
tributação, bem como que os valores apontados na Planilha 1 seriam “oriundos
da atividade operacional da empresa”, e os valores apontados na Planilha 2
decorreriam de procedimento que “não encontra respaldo nos diplomas legais
que tratam da matéria tributária”;
(f) quanto ao aumento de capital por meio da integralização de imóveis, que a
autoridade fiscal teria desconsiderado documento que possui fé pública, o que
constituiria absurdo e abuso de autoridade;
(g) que a glosa de receitas de venda (de gado) teria sido desconsiderada de forma
arbitrária, apenas por que as notas fiscais estariam foram de sequência de
numeração e de datas;
(h) que teria realizado empréstimos (contratos de mútuo) com a empresa Ouro
Verde, e que a única causa da glosa seria a inexistência de “cláusula que
corrigisse o valor emprestado”;
(i) que haveria contradição na autuação por pagamento a beneficiários não-
identificados/pagamentos sem causa, na medida em que, estando os cheques
cruzados e registrados como depositados em outros bancos, haveria
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

beneficiário identificado e “a autoridade fiscal deveria ter intimado os
beneficiários e identificado as causa que deram origem aos pagamentos”;
(j) a improcedência e a ilegalidade dos lançamentos efetuados com base em
depósitos bancários, já que estes não constituiriam “fato gerador do imposto
de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e
proventos”, o que ensejaria, inclusive, a nulidade da autuação;
(k) a falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa de ofício aplicada e da
afronta ao Princípio da Proibição ao Confisco;
(l) subsidiariamente, a redução da multa aplicada ao percentual de 20% (vinte por
cento);
(m) o lançamento relativo ao PIS desconsiderou os valores informados nas
Declarações fiscais apresentadas, podendo ocasionar a cobrança em
duplicidade;
(n) a ofensa à capacidade contributiva, uma vez que os valores exigidos recairiam
sobre o valor bruto dos rendimentos.
Na decisão de primeira instância (fls. 915/933), registrou-se inicialmente a
ausência de vinculação das decisões administrativas e judiciais invocadas na peça de defesa.
Quanto à alegação de nulidade por vício formal, apontou-se que a matéria diria respeito a
requisito material do lançamento (prova) e que o lançamento se embasaria em presunção legal
decorrente da falta de comprovação da origem de depósitos bancários, de modo que
desnecessário o levantamento de fluxo financeiro para caracterizar a infração.
Foi rejeitada igualmente, a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, já que a autuada teve “ampla oportunidade de manifestar sua insatisfação ao lançamento
no prazo recursal”, e os autos de infração “contém todos os elementos indispensáveis para o
exercício da ampla defesa”. Adicionalmente, eventual erro na tipificação do lançamento, tal qual
invocado pela autuada, poderia ser sanado, caso não houvesse prejuízo à defesa, e, no caso em
análise, não haveria qualquer divergência entre fatos e capitulação legal. Por fim, quanto à
existência de causa para os pagamentos, não se relacionaria ao cerceamento do direito de defesa
de modo que deveria ser enfrentada em momento oportuno.
Quanto à alegação de que “o lançamento de omissão de receitas, com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, não se subjuga ao conceito de renda”, registrou-
se que as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de preceitos normativo vigente, não
poderiam ser apreciadas por parte da autoridade fiscal e julgadores administrativos. Por outro
lado, os efeitos do art. 9o do Decreto-Lei no 2.471, de 1988, e a Súmula 182 do extinto Tribunal
de Recursos Federais se referiam ao período anterior à vigência do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Especificamente quanto à presunção legal que embasou o lançamento, os
julgadores apontaram que a única prova exigida é a existência de créditos em conta de depósito
ou investimento que o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos por
meio de documentação hábil e idônea. Não exigiria qualquer outra prova, nem a necessidade de
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

“comprovação da renda consumida, dos sinais exteriores de riqueza, do nexo causal entre os
depósitos bancários e o acréscimo, conforme art. 6° da Lei n° 8.021/90”, já que este último
dispositivo teria sido derrogado por parte do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto ao mérito da autuação, entendeu-se que a alegação de inexistência de
omissão de receitas e oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos escriturados seria
genérica e não refutaria, de maneira específica, os fatos que fundamentaram o lançamento.
Corroborou-se o entendimento de que teria havido aumento indevido do saldo devedor do Livro
Caixa, por meio de lançamento a débito de pagamentos efetuados pela autuada, sem que
houvesse qualquer desconsideração arbitrária por parte da autoridade fiscal.
Quanto à suposta dupla tributação pelo mesmo fato gerador, em abril de 2002,
registrou-se que a omissão de receitas relativa ao mês de abril foi apurada com base nas regras
aplicáveis ao SIMPLES; e que a receita tributada pelo IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS
teria se embasado, apenas, nos valores referentes aos meses de maio e junho de 2002.
No que se refere à alegação de discrepância entre os valores apontados como
omissão de receitas e os depósitos bancários não comprovados, esclareceu-se que
os saldos encontrados no Livro Caixa, após a glosa dos lançamentos a débitos
indevidos, serviram somente para comprovar que, em determinados períodos do ano
(06/03/2002 a 30/04/2002, 20/05/2002 a 22/05/2002, 29/05/2002 a 15/07/2002 e
17/07/2002 a 31/12/2002), o contribuinte não possuía os recursos necessários para
efetuar os depósitos em dinheiro encontrados nos extratos bancários. Razão porque os
depósitos em dinheiro naqueles períodos passaram a integrar as receitas omitidas pelo
contribuinte.
Refutou-se, ainda, a existência de glosas de débitos e créditos sem identificação
na Planilha 3 que embasou o lançamento, já que inexistiria glosa de créditos e os motivos
estariam esclarecidos no TVF. De outra parte, a alegação de que os valores listados na Planilha 1
tratariam de receitas operacionais da empresa, devidamente contabilizadas e oferecidas à
tributação não seria comprovada. Seria, ainda, inverídica a afirmação de que a autoridade fiscal
teria desconsiderado valores que saem da Conta Caixa.
Quanto à desconsideração da integralização de capital constante da 3a alteração
contratual, os julgadores apontaram que o registro perante a Junta Comercial atesta “a
autenticidade dos documentos ali registrados e não a veracidade dos fatos neles descritos”.
Entenderam, ainda, que foram diversos e sólidos “os argumentos que levaram a fiscalização a
desconsiderar a operação comercial” referente à venda de 192 cabeças de gado à Ouro Verde
Agrosilvapastoril. Por fim, inexistiria exigência legal para lavratura de Termos de
Desconsideração do Contrato de Mútuo firmado entre a autuada e a Ouro Verde, nem se poderia
falar em cerceamento do direito de defesa, já que foi ofertado prazo de impugnação ao ato
administrativo.
No que se refere ao lançamento com base em pagamentos sem causa, registrou-se
que “os fatos escriturados fazem prova a favor do contribuinte desde que comprovados mediante
documentação hábil e idônea. Assim, cabia ao fisco identificar as causas dos pagamentos desde
que o contribuísse apresentasse, mediante intimação, a documentação comprobatória da
atividade registrada em sua contabilidade”. Adicionalmente, não estaria comprovada a
escrituração dos pagamentos, nem teria sido comprovada a causa que os motivou.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

A alegação de dupla tributação referente à Contribuição ao PIS foi rechaçada, com
a fundamentação de que “foram levadas à tributação apenas as receitas omitidas decorrentes dos
depósitos bancários de origem não comprovada. E por se tratar de receitas omitidas, não há que
se cogitar que estas já haviam sido tributadas”.
Finalmente, refutou-se a alegação de caráter confiscatório da multa de ofício, com
o esclarecimento de que a penalidade se embasa em legislação vigente; que o Princípio do Não
Confisco seria aplicável apenas ao tributo; e que a análise de inconstitucionalidade e ilegalidade,
inclusive a ofensa aos princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco, escapa à
competência do julgador administrativo. Rejeitou-se, ademais, a possibilidade de redução da
penalidade aplicada ao percentual de 20% (vinte por cento), por ausência de amparo legal.
A decisão adotada em relação ao IRPJ foi estendida aos demais tributos
abrangidos pelo lançamento de ofício.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFEITOS.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial. A
autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o artigo 96
do Código Tributário Nacional, salvo quando tenha gerado uma súmula vinculante, nos
termos da Emenda Constitucional n.° 45, DOU de 31/12/2004.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CARÁCTER INQUISITÓRIO. IMPUGNAÇÃO. INICIO DO CONTENSIOSO.
A ação fiscal tendente a apurar e constituir o crédito tributário é um procedimento
administrativo que pode ter caráter inquisitório. O credito constituído, por meio de
lançamento de oficio, não é definitivo na esfera administrativa. O sujeito passivo pode
exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa na impugnação ao lançamento,
quando se instaura o contencioso administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. A presunção legal juris tantum
inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar
que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao
auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do
Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu
na situação concreta.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Certificado que o contribuinte efetuou pagamentos e não comprovou e nem identificou
em sua contabilidade as causas dos pagamentos, correto o lançamento do IRRF.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DE OFENSA AO PRINCIPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA -
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
MULTA E JUROS APLICÁVEIS - A imposição da cobrança de multa e dos juros
decorrem das leis em vigor que devem ser aplicadas pelos agentes públicos, sob pena de
responsabilidade.
EXAÇÃO FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade nos moldes da legislação que a
instituiu.
SIMPLES. CSLL. PIS. COFINS. Salvo expressa disposição em contrário, aplica-se aos
lançamentos do SIMPLES, CSLL, PIS e COFINS o mesmo que foi dito em relação ao
IRPJ, haja vista a mesma relação de causa e efeito que os une.
Cientificado da referida decisão, o sujeito passivo interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 945/1.005 no qual:
(a)
aborda, inicialmente, a importância dos princípios para o sistema jurídico,
e, em particular, trata dos princípios da segurança jurídica e da verdade
material no contencioso administrativo, para, em seguida, alegar que os
julgadores a quo não teriam observado este último ao não “diligenciar para
comprovar se pelo menos as alegações eram fundadas”;
(b)
pugna, então, pela realização de diligência, a fim de comprovar a validade
dos dois contratos de mútuo celebrados, correspondentes ao valor de R$
550.000,00;
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

(o)
reitera a alegação de ofensa ao princípio da capacidade contributiva, na
medida em que o lançamento recairia “sobre o valor bruto dos rendimentos
auferidos”, assumindo “nítidas feições de confisco, o que é defeso pela
Constituição Federal em voga em seu art. 150, IV”;
(p)
argui a nulidade do auto de infração por vício formal e cerceamento do
direito de defesa, em virtude da ausência de “comunicação ao contribuinte
das prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal” (MPF); início das
investigações com amparo em “Mandado de Procedimento Extensivo”,
destinado a “coletar informações e documentos destinados a subsidiar
procedimento de fiscalização relativo a outro sujeito passivo”; e
procedimentos realizados sem a cobertura de MPF;
(q)
reitera a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa, tal
qual apresentada na Impugnação;
(r)
repete as alegações relacionadas a ausência de acréscimo patrimonial a
descoberto; tributação por dois regimes no 2o trimestre de 2002; ausência
de relação entre os valores apontados como omissão de receitas e os
depósitos bancários não-comprovados; improcedência e ilegalidade dos
lançamentos efetuados com base em depósitos bancários; falta de
proporcionalidade e razoabilidade da multa de ofício aplicada e da afronta
ao Princípio da Proibição ao Confisco;
(c)
inova, ao sustentar a ofensa ao Princípio da Moralidade Administrativa,
decorrente da violação ao Princípio da Boa-fé objetiva, por ausência de
observância por parte da autoridade fiscal do dever de comunicar a
habilitação para o prosseguimento dos trabalhos, o que ensejaria a
anulação do lançamento por vício formal;
(d)
no mesmo tópico, argui, ainda, que não houve a análise de cada um dos
depósitos bancários efetivados na sua conta bancária, e dos contratos por
ele firmados com emitentes de cheques, tendo-se operado por amostragem.
Os autos foram, originalmente, distribuídos por sorteio ao Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, mas, em razão da sua dispensa a pedido do mandato de Conselheiro,
foram redistribuídos, também por sorteio, ao Conselheiro Cleucio Santos Nunes. Posteriormente,
em razão da extinção do mandato de Conselheiro deste último, foram novamente redistribuídos
por sorteio a este Relator (fls. 2385/2.386).
É o Relatório.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 23 de setembro de 2008 (fl. 941), e apresentou o seu Recurso, em 23 de outubro do mesmo
ano (fl. 945), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 1.006.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I, III, IV e V, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
No Recurso, é abordado tema que não figurou na Impugnação apresentada, o que
poderia ensejar o reconhecimento da preclusão, à luz do disposto nos arts. 14 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972. A matéria inédita cuida, porém, de arguição de nulidade do lançamento, o que é
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive, de modo que pode ser excepcionada
da aludida preclusão.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO
Do exame do teor do presente processo não fica esclarecida a razão pela qual a
Recorrente foi submetida a duas sistemáticas de apuração dos tributos no ano-calendário de 2002
(SIMPLES, de 01/01/2002 a 30/04/2002; Lucro Presumido, de 01/05/2002 a 31/12/2002).
A própria Recorrente informa na Declaração Anual Simplificada de fls. 18/21 ter
sido excluída do SIMPLES. Mas o motivo e forma de tal exclusão não são esclarecidos nos
presentes autos.
Este relator, contudo, compulsou o processo administrativo no
10245.001589/2006-48, que trata do arrolamento de bens da Recorrente, e verificou que, por
meio da 2a alteração contratual, datada de 10 de abril de 2002 e levada a registro em 12 de junho
de 2002, foi admitida na sociedade a sócia Ouro Verde Agrosilvopastoril Ltda, de modo que
passou a incidir na hipótese de vedação prevista no art. 9o, inciso X, da Lei no 9.317, de 1.996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

X - de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa jurídica;
Como acertadamente procedeu a Recorrente, os efeitos da sua exclusão do
SIMPLES operam desde 1o de maio de 2002, a teor do art. 15, inciso II, da Lei no 9.317, de
1996:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
Neste sentido, fica elucidada a questão, de modo que se torna dispensável a
conversão do julgamento em Diligência e afastada qualquer erro na constituição do crédito
tributário quanto à sistemática de tributação aplicável.
3 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Ao longo do Recurso apresentado, em tópico específico ou em meio a outras
alegações, a Recorrente sustenta diversas razões pelas quais se deveria reconhecer a nulidade do
lançamento tratado no presente processo.
As alegações de nulidade no processo administrativo fiscal devem ser examinadas
a partir do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, também, reconhecer-
se a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Passaremos a abordar as alegações de nulidade, dividindo-as em três grupos.
3.1 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO
FORMAL
Por um lado, a Recorrente sustenta que o lançamento seria nulo devido ao
descumprimento de diversos requisitos formais na constituição do crédito tributário.
3.1.1 Das irregularidades quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal
Em primeiro lugar, a Recorrente sustenta que o lançamento tratado no presente
processo seria nulo pois teria sido descumprida a obrigação de cientificar o sujeito passivo das
prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Além disso, alega que o início das
investigações teria ocorrido com amparo em “Mandado de Procedimento Extensivo”, destinado a
“coletar informações e documentos destinados a subsidiar procedimento de fiscalização relativo
a outro sujeito passivo”, bem como que parte dos procedimentos teria sido realizada sem estar
albergada por MPF. Todas as alegações se amparam na tese de que a regularidade do MPF seria
“pressuposto de validade do lançamento tributário”.
Em outro tópico, e relacionado à questão anterior, a Recorrente defende a
nulidade do lançamento na medida em que o procedimento fiscal teria sido “conduzido à revelia
do padrão de conduta ansiado pela legislação tributária (e aqui se inclui a Portaria do Mandado
de Procedimento Fiscal) ou pela moral comum”, o que constituiria violação do Princípio da
Moralidade Administrativa e, especificamente, da Boa-Fé Objetiva.
Ocorre que o Mandado de Procedimento Fiscal (assim como o atual Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal), é mero instrumento de controle administrativo dos atos
praticados pelas autoridades fiscal. Eventual descumprimento das regras a ele relativas implica,
exclusivamente, em eventuais medidas administrativas internas à Administração Pública, sem
qualquer reflexo em relação ao crédito tributário, já que o poder de investigar e constituir o
crédito tributário possui previsão legal. A constituição do crédito tributário relativo às
Contribuições Sociais é de competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) por disposição legal e não por decorrência do MPF.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido da inexistência de nulidade em
decorrência de vício relacionado com o MPF, como consagrado na Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

A par disso, o procedimento de apuração do crédito tributário possui a natureza
inquisitiva, de modo que todos os atos prévios ao lançamento fiscal podem ser conduzidos sem a
participação do sujeito passivo, o qual pode, até mesmo, ser cientificado do procedimento fiscal
em conjunto com o documento de constituição do crédito tributário. Neste sentido, a Súmula
CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste sentido, a ausência ou vício referente ao MPF, também, não implica em
qualquer violação aos princípios que regem o procedimento administrativo (fiscal). O MPF não
é, como já dito, elemento formal essencial à constituição do crédito tributário.
O essencial, tal qual apontado nos dispositivos legais acima transcritos, é se
analisar se a autoridade administrativa possuía competência legal para a prática do ato, se foram
observados os requisitos formais prescritos para o documento que materializa a exação e se foi
garantido o amplo direito de defesa ao sujeito passivo.
No presente caso, todas as questões devem ser respondidas de modo afirmativo. A
autoridade fiscal competente cumpriu todos os requisitos essenciais pertinentes à formalização
do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma
ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
Deve ser rejeitada a referida preliminar, portanto.
3.1.2 Da ofensa ao direito de defesa
De outra parte, a Recorrente sustenta razões pelas quais considera que o seu
direito de defesa foi violado, implicando a nulidade dos autos de infração.
Alega, inicialmente, que a autoridade fiscal não teria lhe entregue “planilhas”.
Não detalha quais seriam as referidas “planilhas” e como o seu direito de defesa teria sido
prejudicado. As planilhas mencionadas no TVF estão juntadas aos autos, não se vislumbrando
qualquer documento não fornecido ao sujeito passivo.
Em seguida, em confuso texto, a Recorrente alega que
as supostas receitas omitidas, como assevera o Fisco, apenas para argumentar diante do
Princípio da Eventualidade, caso não estivessem escrituradas, estaria dentro da
legalidade, pois um regime tributário exige escrituração contábil, pelo regime de
competência (Lucro Real); e, outro, adotado pela empresa Impugnante, ao contrário,
não manda fazer escrituração do Livro-Diário, devendo ser escriturado apenas o Livro-
Caixa (Lucro Presumido).
Ora, conforme relatado, a acusação fiscal diz respeito à omissão de receitas por
presunção legal com base em depósitos bancários de origem não identificada. E parte das
conclusões fiscais decorreu da ausência de lastro no Livro-Caixa para suportar as
disponibilidades financeiras que o sujeito passivo apontou como origem para alguns depósitos.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Não se exigiu, em qualquer momento, os registros dos valores de receita em
escrituração comercial. Pelo contrário, a apuração e o lançamento de ofício respeitaram as
formas de apuração adotadas pela Recorrente (SIMPLES e Lucro Presumido), que dispensam tal
escrituração. E pautaram-se pelos valores constantes nos extratos bancários e no Livro-Caixa
apresentado.
Sem prejuízo da posterior análise que se fará acerca das infrações apontadas, não
existe qualquer “erro grave na tipificação” capaz de caracterizar cerceamento do direito de
defesa e nulidade do lançamento fiscal.
A Recorrente protesta, ainda, quanto ao tempo de duração do procedimento fiscal
e ausência de tempo razoável para o exercício do direito de defesa. E, ainda, em relação a
suposta retenção de documentos que foram exigidos ao longo do referido procedimento. Ora, o
exame dos autos revela que foram ofertados ao sujeito passivo todos os prazos legais para a
apresentação das peças de defesa. O tempo de duração do procedimento fiscal está relacionado à
sucessão de atos praticados e detalhados no TVF, todos concatenados com as apurações
realizadas, sem que se vislumbre qualquer abuso por parte do responsável pelo trabalho.
Em relação à exigência de documentos que já estavam em poder do Fisco, tal
situação é narrada no TVF, e a própria autoridade fiscal reconhece tal fato, detalhando, inclusive,
os documentos que, de fato, já detinha (e a partir dos quais realizou os exames pretendidos) e
aqueles não apresentados pela fiscalizada, conforme excerto a seguir:
Em resposta a circularização (fls 857 a 865), a empresa e sócia Ouro Verde enviou
cópia da Nota Fiscal de n° 154, cuja data de emissão é de 01/03/2002 (fl. 858).
Verificamos que a empresa Boiaçú já se encontrava sob procedimento fiscal em 27 de
abril de 2005 (MPF Extensivo) tendo enviado à Seção de Fiscalização desta Delegacia
os blocos de Nota Fiscal 1, 2 e 3 cuja numeração inicial do conjunto dos blocos é 001 e
a final é 150 (fl. 116), e que até a presente data se encontram em nosso poder. Cópia
autenticada do bloco de notas cuja numeração se inicia em 100 e termina em 150 (bloco
3) encontra-se nas folhas 877 a 924. Como podemos verificar as notas emitidas neste
bloco 3 são datadas dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, restando várias notas fiscais
em branco ao final do bloco. O bloco com a numeração seguinte, ou seja, de 151 a
200 encontra-se em poder do contribuinte.
O contribuinte foi intimado em 9 de novembro de 2005 (já sob o MPF Fiscalização) a
apresentar livro-caixa do ano de 2002, bem como a documentação que serviu de base
para o lançamento do livro-caixa (fls. 117 e 118). Os blocos de notas fiscais relativos
aos anos de 2002 e 2003 já se encontravam em poder desta Seção de Fiscalização (até
mesmo o de 2004, uma vez que o bloco com numeração de 100 a 150 já continha notas
fiscais emitidas pela empresa no ano de 2004), contudo a Nota Fiscal apresentada como
justificativa de uma operação de venda de mercadoria a uma empresa do mesmo grupo
pertence a um talonário de notas fiscais de numeração superior às demais notas fiscais
emitidas no ano de 2002 e cujo acesso ao talonário pertence ao contribuinte (Ver
também resposta a circularização, fls. 857 e 865, em que a empresa Ouro Verde afirma
que o pagamento dos empréstimos - que serão tratados abaixo - foi realizado em 2004
com a nota fiscal no 138 - de numeração anterior à venda realizada em 2002 -NF n°
154. Cópia autenticada da NF n° 138 na folha 912).
Outro fato é que a empresa Ouro Verde Agrosilvopastoril encontra-se, nesta data, sob
procedimento fiscal (MPF n° 02.6.0100-2006-00117-2), originado de urna operação
conjunta da Policia Federal e Receita Federal, estando o livro razão do ano de 2002 em
poder desta Delegacia. Consultado o livro razão da empresa Ouro Verde, não foi
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

encontrada a escrituração da compra destas cabeças de gado, conforme atestam cópias
autenticadas às folhas 866 a 876.
Novamente, nenhum prejuízo ao direito de defesa da Recorrente é vislumbrado,
ficando rejeitadas mais essa alegação de nulidade do lançamento.
3.1.3 Da presunção legal de omissão de receitas
A Recorrente volta a sustentar a nulidade do lançamento por haver sido realizado
com base, apenas, em depósitos bancários, em suposta ofensa ao conceito de renda e sem
representar fato gerador do Imposto de Renda, violando diversos Princípios Constitucionais.
Invoca decisões judiciais e administrativas, a Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos e o
Decreto-Lei no 2.471, de 1988, para amparar as suas alegações.
Ora, o lançamento de ofício se fundamentou na presunção de omissão de receitas
estabelecida na Lei, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com o referido dispositivo legal, cabe à autoridade fiscal comprovar a
existência de depósitos em contas bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem
dos recursos a eles relacionados. Na ausência de comprovação da referida origem, é a própria
norma legal quem autoriza que os referidos depósitos foram efetuados com recursos
provenientes de receitas omitidas, as quais devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas
bancárias do sujeito passivo.
O ato legal e as decisões judiciais e administrativas apontadas pela Recorrente se
referem a hipótese legal diversa.
Em relação à autuações com base na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, não há dúvidas acerca da sua constitucionalidade e adequação ao conceito de
renda, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
Recurso Extraordinário no 855.649/RS (Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Data do Julgamento 03/05/2021, DJE 13/05/2021), cuja ementa
se transcreve:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da
previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei
9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional,
ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Não há, deste modo, qualquer nulidade no emprego da presunção legal em
questão, de modo que se rejeita mais esta alegação, negando-se provimento ao recurso quanto a
todas as arguições de nulidade do lançamento.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do lançamento, a Recorrente sustenta que inexistiu omissão
de receitas, já que teria oferecido a tributação a totalidade dos rendimentos escriturados em seu
Livro-Caixa. Afirma que os “depósitos estão escriturados e foram oferecidos à tributação na
Pessoa Jurídica SIMPLES/2003, Exercício 2002, logo, não prospera a imputação de depósitos
não-comprovados”.
Ademais, sustenta que “a autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal,
refez o Livro-Caixa da empresa, sem ter desclassificado a escrita do Contribuinte, lavrando o AI
ao seu alvedrio”.
Finalmente, alega que, no lançamento tributário, os valores relativos ao mês de
abril de 2002 teriam sido tributados duas vezes: pelo SIMPLES e com base no Lucro Presumido.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Todas as alegações são repetição daquilo já apresentado na Impugnação e
adequadamente refutadas pelos julgadores de primeira instância, conforme trecho a seguir:
A alegação é genérica e não merece prosperar, vez que não refuta de maneira
específicas os fatos que fundamentaram o lançamento (art. 16, III, PAF).
Quanto à tese da desconsideração arbitrária do Livro Caixa, vejo que a recorrente
aumentou indevidamente o saldo devedor do Livro Caixa, mediante o lançamento a
débito dos pagamentos efetuados pela própria empresa. Motivo que justificou a glosa
desses lançamentos. Logo, não houve a desconsideração arbitrária do Livro Caixa e sim
a glosa justificada de alguns lançamentos.
A recorrente ainda sustenta que o Auditor-Fiscal refez o Livro Caixa sem desclassificar
a escrita da recorrente, o que infringiria os art. 527, 60 e 61 do RIR/99. Acontece que a
Autoridade não desclassificou a escritura do contribuinte, pois nesta hipótese teria
arbitrado seu lucro, o que fez foi somente refazer o resultado da conta caixa em função
das glosas necessárias.
A defendente ainda afirma que houve dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, qual
seja, aquele referente ao mês de abril de 2002. Compulsando os autos vejo que a
omissão de rendimentos encontrada para o mês de abril de 2002 foi de R$ 96.886,00
(fls. 1000 e 1042). Este valor foi levado a tributação pelo SIMPLES (fl. 917). Todavia
essa receita não foi tributada pelo IRPJ, CSLL, PIS e CONFIS. Isto porque a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, no 2° trimestre de 2002, levou em conta apenas as omissões
detectadas nos meses de maio e junho de 2002 (fls. 952, 974, 1000 e 1042), e não houve
lançamento relativo ao PA abr/2002 para o PIS e COFINS (fls. 960 e 967).
Além das razões acima, que adoto como minhas, com base na permissão constante
do art. 57, §3o, do RI/CARF, cabe repetir aquilo já apontado. Em conformidade com o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, cabe à autoridade fiscal comprovar a existência de depósitos em contas
bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem dos recursos a eles relacionados.
Na ausência de comprovação da referida origem, o disposto na norma legal autoriza concluir que
os referidos depósitos foram efetuados com recursos provenientes de receitas omitidas, as quais
devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas bancárias do sujeito passivo.
No caso sob análise, a Recorrente foi intimada a comprovar “as origens dos
recursos recebidos/depositados em contas bancárias (Banco Sudameris) , listados nas planilhas
anexas” ao Termo de Intimação de fl. 1.291. Na resposta apresentada (fls. 1.297/1.302), limitou-
se a afirmar que “As origens dos recursos recebidos/depositados eram as disponibilidades
financeiras da empresa, conforme comprovam os lançamentos no livro-caixa e a documentação
que serviu de base nos respectivos anos”.
De plano, a autoridade fiscal apontou que alguns lançamentos nos extratos
bancários se referiam a depósitos de cheques emitidos por terceiros em favor da Recorrente e/ou
DOCs recebidos de terceiros. Neste sentido, a justificativa apresentada pela Recorrente não
serviria para esclarecer a origem de tais recursos, de modo que acertada a caracterização de
omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A Recorrente não apresenta
com a Impugnação ou com o Recurso Voluntário qualquer elemento de prova capaz de
demonstrar que os valores correspondentes a tais cheques/DOCs teriam sido submetidos à
tributação.
A par disso, para verificar se a Recorrente dispunha de disponibilidade financeira
para suportar os Depósitos em Dinheiro efetuados em sua conta bancária, a autoridade fiscal
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

passou a examinar os lançamentos efetuados no Livro-Caixa. Constatou, então, que parte dos
lançamentos a débito ali registrados se referia a cheques emitidos pela Recorrente em favor de
terceiros, conforme cópias de fls. 1.308/1.456. Obviamente, os cheques representavam saída de
valores da conta bancária da Recorrente, de modo que equivocado o registro a débito no Livro
Caixa (o lançamento deveria ser a crédito) e acertada a conduta da autoridade fiscal de excluir
tais valores e recompor o saldo das disponibilidades da Recorrente.
Na mesma análise, a autoridade fiscal intimou a Recorrente (fl. 1.457) a
apresentar a documentação hábil e idônea referente à integralização de capital registrada no
Livro Caixa como ocorrida em 04 de outubro de 2002, no valor de R$ 200.000,00 (R$ 98.000,00
proveniente da sócia Ouro Verde e R$ 102.000,00 relativo ao sócio Emílio Paludo). A
Recorrente apresentou a cópia da 3a Alteração Contratual e informou que os valores teriam sido
integralizados em espécie. Ocorre que, no citado ato societário (fls. 1.469/1.470), consta,
expressamente que a integralização por parte do sócio pessoa física ocorreu, quase
integralmente, por meio de um imóvel, conforme transcrição a seguir:
- O sócio ERMILO PALUDO, subscreve e integraliza neste ato o valor de R8
100.000,00 ( Cem mil reais), sendo que esta quantia refere-se a um imóvel rural
denominado FAZENDA LAGEADO" - Lote 11/16, localizado no município de
Caracaraí na gleba CARACARAÍ , imóvel com área de 1.4302.101 ha, cadastrado no
INCRA sob n° 031 020 003 182-1, tendo as seguintes limitações : Norte; com terras da
união; Este : com o lote 10/16; Sul : com a Rodovia BR- 210 e Oeste : com o igarapé do
repartimento, imóvel este adquirido por compra feita ao Sr. WALTER MIRANDA
JÚNIOR, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 23 de maio de
2001, lavrada nas Notas do Tabelião Deusdete Coelho Filho, às folhas 117, do livro n°
0268, da Comarca de Boa Vista-RR e devidamente registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Caracaraí no livro n° 2-E/Registro Geral, às fls 020 e
Matrícula no 1.188, e o valor de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais) em moeda corrente do
pais.
Adicionalmente, às fls. 1.467/1.468, consta a Escritura Pública de transferência do
referido imóvel do sócio pessoa física para a pessoa jurídica autuada.
Quanto a este ponto, a Recorrente sustenta que “a autoridade fiscal desconsiderou
o documento que tem fé pública emitido pela Junta Comercial do Estado de Roraima”, o que é
totalmente inverídico. O que se fez, ao contrário, foi prestigiar os documentos públicos que
atestam que a integralização de parte do capital foi realizada por meio de um imóvel.
Patente, mais uma vez, que o valor integralizado em imóvel (R$ 100.000,00) não
poderia constar como lançamento a débito no Livro Caixa e acertada a conduta da autoridade
fiscal de excluir tal montante e recompor o saldo das disponibilidades da Recorrente.
Ainda por meio do mesmo Termo de Intimação, a Recorrente foi demandada a
apresentar a documentação hábil e idônea a comprovar a venda de 192 cabeças de gado,
conforme lançamento a débito do Livro Caixa registrado em 1o de março de 2002, no valor de
R$ 154.000,00. A Recorrente se limitou a apresentar recibo, no valor de R$ 153.600,00, assinado
pelo sócio Emílio Paludo, de que a venda teria sido realizada à sócia Ouro Verde
Agrosilvopastoril. A autoridade fiscal diligenciou, então, junto à citada sócia (fl. 1.477), que
apresentou a cópia da Nota Fiscal no 000154 (fl. 1.480) que ampararia a operação em questão.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

A autoridade fiscal relatou no TVF a análise acerca das provas colhidas quanto a
tal tópico, para concluir pela ausência de comprovação hábil e idônea do ingresso dos referidos
valores, conforme excerto abaixo:
Com circularização efetuada na sócia e compradora dos produtos, Ouro Verde
Agrosilvopastoril, não foi possível a confirmação do pagamento deste valor pelos fatos
relatados a seguir.
Em resposta a circularização (fls 857 a 865), a empresa e sócia Ouro Verde enviou
cópia da Nota Fiscal de n° 154, cuja data de emissão é de 01/03/2002 (fl. 858).
Verificamos que a empresa Boiaçú já se encontrava sob procedimento fiscal em 27 de
abril de 2005 (MPF Extensivo) tendo enviado à Seção de Fiscalização desta Delegacia
os blocos de Nota Fiscal 1, 2 e 3 cuja numeração inicial do conjunto dos blocos é 001 e
a final é 150 (fl. 116), e que até a presente data se encontram em nosso poder. Cópia
autenticada do bloco de notas cuja numeração se inicia em 100 e termina em 150 (bloco
3) encontra-se nas folhas 877 a 924. Como podemos verificar as notas emitidas neste
bloco 3 são datadas dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, restando várias notas fiscais
em branco ao final do bloco. O bloco com a numeração seguinte, ou seja, de 151 a
200 encontra-se em poder do contribuinte.
O contribuinte foi intimado em 9 de novembro de 2005 (já sob o MPF Fiscalização) a
apresentar livro-caixa do ano de 2002, bem como a documentação que serviu de base
para o lançamento do livro-caixa (fls. 117 e 118). Os blocos de notas fiscais relativos
aos anos de 2002 e 2003 já se encontravam em poder desta Seção de Fiscalização (até
mesmo o de 2004, uma vez que o bloco com numeração de 100 a 150 já continha notas
fiscais emitidas pela empresa no ano de 2004), contudo a Nota Fiscal apresentada como
justificativa de uma operação de venda de mercadoria a uma empresa do mesmo grupo,
pertence a um talonário de notas fiscais de numeração superior às demais notas fiscais
emitidas no ano de 2002 e cujo acesso ao talonário pertence ao contribuinte (Ver
também resposta a circularização, fls. 857 e 865, em que a empresa Ouro Verde afirma
que o pagamento dos empréstimos - que serão tratados abaixo - foi realizado em 2004
com a nota fiscal no 138 - de numeração anterior à venda realizada em 2002 -NF n° 154.
Cópia autenticada da NF n° 138 na folha 912).
Outro fato é que a empresa Ouro Verde Agrosilvopastoril encontra-se, nesta data, sob
procedimento fiscal (MPF n° 02.6.0100-2006-00117-2), originado de urna operação
conjunta da Policia Federal e Receita Federal, estando o livro razão do ano de 2002 em
poder desta Delegacia. Consultado o livro razão da empresa Ouro Verde, não foi
encontrada a escrituração da compra destas cabeças de gado, conforme atestam cópias
autenticadas às folhas 866 a 876.
Como não consta depósito bancário neste valor nas contas da empresa Boiaçú, esta
transação só poderia ter sido paga em dinheiro, levando em conta a forma através da
qual foi escriturada pela Boiaçú.
Considerando o que foi relatado acima, principalmente, a não escrituração da operação
por parte da compradora, a utilização de notas fiscais fora da seqüência de numeração e
de datas para justificar operações com empresa relacionada, não foi possível a
confirmação da efetiva transferência de recursos e a real ocorrência da venda. Desta
forma, a planilha 2 registra o novo saldo desconsiderando as operações mencionadas.
Com a Impugnação e Recurso Voluntário, a Recorrente não apresenta qualquer
outro elemento de prova hábil a comprovar a venda em questão e o ingresso dos recursos
financeiros em sua disponibilidade.
Deste modo, considero irretocável o trabalho e as conclusões da autoridade fiscal
acerca da operação. Há um extenso e robusto conjunto de provas indiciárias (e não, apenas,
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

“Notas Fiscais fora da sequência de numeração e de datas”, como alegado) que apontam no
sentido de que a pretensa venda serviu, apenas, para “inflar” o Caixa da Recorrente, de modo a
dar suporte aos ingressos ocorridos na sua conta bancária, e cuja origem não é comprovado de
modo hábil e idôneo.
A respeito do tema, Maria Rita Ferragut destaca a relevância e força probatória
das provas indiciárias, deixando explícita a equiparação do seu valor em relação à prova direta:
Como já tivemos oportunidade de afirmar em trabalho de nossa autoria, a prova
indiciária é prova indireta que visa a demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência
de fatos secundários, indiciários, a existência ou a inexistência do fato principal. Pode
ser ela eletrônica, documental, testemunhal etc., mas, seja como for, a consideramos
espécie de prova, porque ser indiciária a qualifica e a distingue das demais.
Para que a prova indiciária exista, faz-se necessária a presença de indícios, a
combinação deles, a realização de inferências indiciárias e, finalmente, a conclusão
dessas inferências.
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos levar,
por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato, não conhecido
diretamente. É, segundo Pontes de Miranda, “o fato ou parte do fato certo, que se liga a
outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao indício valor relevante na
convicção do juiz, como homem”.
[...]
Não há diferença substancial entre a prova direta (pericial, documental, testemunhal
etc.) e a indiciária. Há apenas diferença no que tange ao nexo lógico: enquanto a prova
direta relaciona-se imediatamente ao fato que se pretende demonstrar como verdadeiro,
a indireta apoia-se em indícios para provar a ocorrência do fato indiciado. De qualquer
forma, ambas constituem verdade suficiente do ponto de vista jurídico, e nenhuma
confere certeza quanto à ocorrência fenomênica do evento descrito no fato. As duas
espécies, é certo, limitam-se a transformar em linguagem competente a versão do
evento, e não ele próprio, inatingível por ter se exaurido no tempo e no espaço. 1
No mesmo sentido, convém lembrar o brilhante voto proferido pelo Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, no Acórdão no 1302-006.078, de 08 de dezembro de 2021:
Em determinados casos, destaque-se, a mera subsunção dos fatos à prescrição legal não
é suficiente porque, mesmo que o elemento material do antecedente não revolva
maiores dificuldades conceituais, a circunstância central da querela pode não ser
constatável por uma prova direta sobre o fato (ao menos via de regra). Quase sempre, tal
situação pressupõe a sua demonstração, isto sim, a partir de um conjunto de elementos
que, isoladamente, não tem o condão de provar a materialidade descrita abstratamente
na hipótese de incidência. Em linhas gerais, o que se vê normalmente em casos tais é a
formação de um conjunto de provas indiciárias.
E porque, nesta hipótese, tais provas seriam suficientes para demonstrar a concretização
do antecedente da norma, se os fatos abstratos por ela descritos não se encontram, de
forma direta, demonstrados?
Se as premissas do juspositivismo estivessem corretas, particularmente quando nega a
interrelação entre objeto e observadores, ou entre o aplicador, as partes e o direito posto,
os casos cuja solução pressuponha a produção de provas indiciárias não teriam uma

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 45-46.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

solução. Como defendido por Kelsen, qualquer solução adotada estaria jungida à
discricionariedade do julgador que teria, para tanto, apenas que se ater ao contorno
normativo abstratamente definido.
Daí porque se afirma (a fim de se fugir do decisionismo Kelseniano) que o discurso
dialético é o único meio pelo qual a valoração deste tipo prova pode ser justificado, já
que os contornos da própria lide permitirão verificar a suficiência destes elementos para
se concluir pela materialização da situação prevista in abstrado no antecedente
normativo. Calha trazer a colação, as ponderações propostas pelo Ministro Luiz Fux
quando do julgamento da Ação Penal de no 470, cujo objeto era, precisamente, a análise
da concretização de crime de lavagem de dinheiro, em que a comprovação, pela própria
natureza deste tipo penal, revolve a conjunção de indícios coletados ao longo do
procedimento investigativo:
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de permitir,
através do debate, a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos
autos, e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos
do processo. O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-
se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios,
que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias
fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta
A força da prova indiciária é, portanto, verificada a partir do diálogo travado no curso
do processo, participando, pois, de forma decisiva para a construção da norma concreta
individual, a iteração, conjunta, do aplicador e das partes nesse exercício lógico-
jurídico. Como destacado pelo Ministro Fux, a prova, no caso, tem uma função de
persuasão e serve, nesta esteira, de suporte ao livre convencimento do julgador que, não
obstante revelar um atributo da atividade judicante, ainda está vinculado ao dever de
motivar as decisões.
Se o conjunto de provas indiciárias, a partir da análise dos argumentos e contra-
argumentos postos no feito, permitir o desvelamento da verdade material contida na
demanda, mesmo que a míngua de provas diretas da concretização do fato, a sua força
deve ser reconhecida. Não se estará, então, se propondo uma solução dentre as
possíveis, mas, efetivamente, decidindo-se o caso da melhor forma possível.
Mais uma vez, portanto, acertada a conduta da autoridade fiscal de excluir o
lançado a débito no Livro-Caixa e recompor o saldo das disponibilidades da Recorrente.
Finalmente, a Recorrente foi intimada (no mesmo Termo de fl. 1.457) a apresentar
os documentos hábeis e idôneos para comprovar as operações de mútuo realizados com a Sócia
Ouro Verde Agrosilvopastoril que amparariam os lançamentos a débito do Livro Caixa em 1o de
maio de 2002 e 05 de março de 2003. Foram apresentados, tão somente, os Contratos de fls.
1.461/1.464, que estipulam a entrega, em espécie, de R$ 300.000,00 e R$ 250.000,00, nas
respectivas datas.
Também nesse caso, houve a circularização junto à suposta Mutuante, para a
apresentação da documentação comprobatória e informação acerca da quitação das operações
por parte da Mutuária. Na resposta apresentada, a Ouro Verde apresentou os mesmos contratos já
fornecidos pela fiscalizada e informou que os empréstimos acima referidos foram quitados em
05/03/2004, com a emissão da NF 000138, no valor de RS 550.000,00 da Boiaçú Comércio Ltda.
A referida nota se refere a venda em consignação de 612 cabeças de gado (fl. 1487).
No TVF, a autoridade fiscal, assim, analisou a questão:
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Com relação aos dois empréstimos celebrados entre o contribuinte e a sócia (RS
250.000,00 e R$ 300.000,00) ressaltamos que o contrato de mútuo não prevê
pagamento de juros. Verificamos ainda que apesar de a cláusula 3o do referido contrato
prever que a mutuaria está obrigada ao pagamento dos empréstimos desde a assinatura
destes (fls. 846 a 843), não encontramos, na escrituração contábil, os valores referentes
a pagamentos de parcelas dos empréstimos. A resposta da sócia Ouro Verde (fls. 857 a
865) informa que o pagamento destes empréstimos teria sido realizado através da Nota
Fiscal n° 138 em 05/03/2004 (fl. 865). Os contratos de mútuo estão registrados na
contabilidade da empresa Ouro Verde (fls. 868 e 869).
Conquanto a Recorrente apresente uma série de alegações contrárias à glosa das
entradas dos referidos valores, a observação das planilhas anexas ao TVF revela que a autoridade
fiscal NÃO desconsiderou os débitos realizados no Livro-Caixa. Deste modo, perde sentido
qualquer aprofundamento sobre a questão.
Por outro lado, da exclusão dos lançamentos anteriormente tratados do Livro-
Caixa, ficou evidenciada a ausência de disponibilidade financeira para suportar os depósitos
efetuados em dinheiro, de modo que os referidos créditos foram considerados de origem não
comprovada, redundando na presunção legal de omissão de receitas.
O lançamento, portanto, não se pauta em ausência de escrituração. E a forma da
Recorrente afastar a presunção legal de omissão de receitas seria comprovar cabalmente a
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, de modo a permitir à autoridade
fiscal a análise sobre se tais valores foram (ou não) oferecidos à tributação.
Não basta, simplesmente, alegar que os “depósitos estão escriturados e foram
oferecidos à tributação” em suas declarações fiscais. A Recorrente foi intimada a comprovar a
origem dos mencionados créditos e não se desvencilhou de tal ônus, de modo que adequada a
utilização da presunção legal de omissão de receitas.
No Recurso Voluntário, repete-se, também, as alegações de que “no Livro Caixa
refeito não se encontra qualquer relação entre os valores aduzidos como omissão de receitas e os
depósitos bancários não comprovados”; e que existiria glosa de débitos e créditos cuja origem
ela (Recorrente) não saberia a origem. Mais uma vez, adoto os fundamentos utilizados pelos
julgadores a quo, que enfrentaram adequadamente a questão:
Aqui parece que a recorrente não entendeu a sistemática de apuração dos valores
detectados como receitas omitidas. Os saldos encontrados no Livro Caixa, após a glosa
dos lançamentos a débitos indevidos, serviram somente para comprovar que, em
determinados períodos do ano (06/03/2002 a 30/O4/2002, 20/05/2002 a 22/05/2002,
29/05/2002 a 15/07/2002 e 17/07/2002 a 31/12/2002), o contribuinte não possuía os
recursos necessários para efetuar os depósitos em dinheiro encontrados nos extratos
bancários. Razão porque os depósitos em dinheiro naqueles períodos passaram a
integrar as receitas omitidas pelo contribuinte.
A recorrente ainda sustenta que na Planilha 3 (Livro Caixa refeito pela fiscalização)
existem glosas de débitos e créditos que não se sabe a origem, o que configura
cerceamento do direito de defesa. O que não e verdade. Primeiro porque não há glosa de
créditos. Segundo porque a Autoridade Fiscal descreve sucintamente, no Termo de
Verificação Fiscal, o motivo das glosas dos débitos (fl. 995-998).
De fato, a leitura do TVF permite, sem qualquer dificuldade, a compreensão do
procedimento adotado pela autoridade fiscal e das razões pelas quais a origem sustentada pela
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Recorrente para alguns depósitos não poderia ser acatada e pelas quais algumas entradas no
Livro-Caixa deveriam ser desconsideradas. No mesmo Termo, ainda, as planilhas elaboradas
pelo responsável pela constituição do crédito tributário evidenciam, facilmente, quais os valores
que foram desconsiderados e as bases utilizadas para o lançamento de ofício.
É verdade que, na Planilha 2 relativa ao ano-calendário de 2003, a autoridade
fiscal utilizou o termo “Créditos Glosados”, em lugar de “Débitos Glosados”, como havia feito
para o ano anterior. Não obstante, tal equívoco não ocasiona qualquer dificuldade de
compreensão de que as glosas estavam sendo realizadas em relação aos valores debitados no
Livro-Caixa, conforme demonstra a imagem abaixo:

No mais, as provas da origem dos créditos/depósitos bancários, bem como de
eventuais equívocos cometidos no lançamento fiscal deveriam ter sido apresentadas pela
Recorrente quanto intimada e/ou juntamente com os recursos apresentados. É totalmente
desarrazoada a pretensão de se realizar diligência, a esta altura, para a obtenção das referidas
provas.
Nada a ser provido quanto às referidas alegações, portanto, cabendo,
exclusivamente, a manutenção do lançamento sob julgamento.
4 DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA
No lançamento de ofício, também, foram constituídos créditos tributários
referentes ao IRRF sobre pagamentos sem causa, conforme previsto no art. 61, §1o, da Lei no
8.981, de 1995. Eis a íntegra do referido dispositivo legal:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
No TVF, a infração é descrita do seguinte modo:
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

Durante o procedimento fiscal foram verificados vários cheques emitidos pelo
contribuinte (fls. 689 a 835) e que foram contabilizados a débito no Livro-Caixa,
levando-nos a concluir, em princípio, que estes cheques emitidos pelo contribuinte
tivessem sido sacados diretamente na “boca do caixa bancário” em espécie. Numa
segunda análise verificamos que muitos destes cheques emitidos pelo contribuinte
foram, na verdade, utilizados para pagamentos a terceiros, como se pode observar
através das suas cópias autenticadas, estando muitos deles cruzados e registrados como
depositados em outros bancos.
Desta forma, intimamos o contribuinte a comprovar a operação ou causa dos
pagamentos efetuados a terceiros (fls. 849 e 850). Em resposta, o contribuinte alegou
estarem os documentos em nosso poder e que, portanto não poderia apresentar as
comprovações.
De fato, como alegado, o contribuinte devidamente intimado entregou em 5 de
dezembro de 2006 as documentações relacionadas na folha 122. Foram analisadas as
documentações entregues e principalmente Livro-Caixa 2002 e 2003 e Notas Fiscais de
Entrada e Saída dos anos 2002 e 2003 (fls. 220 a 667), e Pastas de Movimento Contábil
de 2002 e 2003, não sendo encontrado nenhum documento relativo aos pagamentos
listados no Termo de Intimação Fiscal de 18 de outubro de 2006. Como se poder ver
pela análise das notas fiscais de entrada e saída de 2002 e 2003 não há similaridade dos
valores das notas com os valores dos cheques.
Considerando o exposto acima e o §l° do art. 61 da lei 8.981 de 1995 efetuamos a
tributação destes valores entregues a terceiros cuja causa não foi comprovada. Os
valores que serviram como base à tributação estão listados no Termo de Intimação
Fiscal datado de 18 de outubro de 2006 (fls. 849 e 850).
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega contradição na acusação fiscal, uma
vez que se “os cheques foram cruzados e registrados como depositados em outros bancos, logo
existe beneficiário identificado, a autoridade fiscal deveria ter intimado os beneficiários e
identificado as causas que deram origem aos pagamentos, logo verificaria que existe beneficiário
identificado, não prosperando, dessa forma, a imputação atribuída pela autoridade administrativa
ao Recorrente”.
Ora, a acusação não se pauta na hipótese de “pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado”, conforme previsão contida no caput do art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995, mas, como já apontado, na hipótese prevista no parágrafo primeiro do
dispositivo normativo, “pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa”.
Era ônus da pessoa jurídica, em atendimento à intimação da autoridade fiscal,
esclarecer, por meio de documentação hábil e idônea, qual a causa dos pagamentos realizados
por meios dos cheques em questão. Na ausência de tais justificativas, ainda que identificados os
beneficiários, cabe a tributação conforme dispositivo legal em evidência.
Não há, ainda, qualquer sentido em imputar à autoridade fiscal o dever/ônus de
buscar esclarecimentos acerca da causa dos pagamentos junto aos beneficiários, quando a própria
Recorrente não revela qualquer esforço em efetuar tal comprovação.
Deve ser negado provimento ao recurso quanto a tal matéria.

Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.001697/2006-11

5 DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente se insurge, ainda, quanto à imposição da multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Na sua visão, tal penalidade violaria os princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, livre inciativa, capacidade contributiva e
vedação ao confisco.
A multa atende estritamente ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
conforme a seguir transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais, cabe tão-somente
invocar, mais uma vez a Súmula CARF no 2, que reconhece a impossibilidade do exame de
constitucionalidade ser realizado no âmbito do julgamento administrativo.
E, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
É inadmissível, ainda, o pedido para que a multa de ofício seja reduzida ao
percentual de 20%, na medida em que inexiste previsão legal para tanto. A previsão de
incidência de multa em tal patamar (art. 61 da Lei no 9/430, de 1996) diz respeito aos valores
recolhidos em atraso pelos contribuintes antes que a autoridade fiscal realize o lançamento de
ofício. Neste último caso, as disposições do art. 44 da mesma Lei no 9.430, de 1996, devem ser
aplicados.
Deve ser negado provimento ao recurso sobre mais este ponto.
6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, por REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2411
DF CARF MF
Original